Tribunal: TJMT
Processo: 1016738-93.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016738-93.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO REIS MACHADO - CPF: 001.585.711-50 (RECORRIDO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), TULIANE DOS SANTOS BESSA - CPF: 009.875.561-77 (RECORRIDO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE), UBIRATA FEIJO - CPF: 916.076.391-49 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1016738-93.2019.8.11.0003 – Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA.

RECORRIDO: LEANDRO REIS MACHADO E OUTROS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CONFIGURADA – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL NÃO VERIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em acidente de trânsito o proprietário do veículo responde objetivamente e solidariamente pelos danos causados por culpa do condutor. Precedentes STJ.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento da importância de R$ 3.432,97 (três mil e quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), a título de danos materiais, e a indenização no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, em decorrência dos danos ocasionados com a colisão do veículo de propriedade da recorrente, ao atingir a porta dianteira da lateral direita do veículo estacionado de propriedade do recorrido.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de provas dos alegados danos morais.

2.2. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por intempestividade recursal e no mérito rebate as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.
Da preliminar de não conhecimento do recurso arguida pelo recorrido.

Rejeito tal preliminar da parte recorrida, eis que, o recurso foi interposto de forma tempestiva.

1.2.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo recorrente.

Rejeito tal preliminar da parte recorrida, eis que, a recorrente é proprietária do veículo e, portanto possui responsabilidade objetiva e solidaria pelos danos causados pelo condutor.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COLISÃO VEICULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – CULPA OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DANO MORAL FIXADO CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A responsabilidade da
proprietária
do
veículo
é entendimento consolidado do STJ e reafirmado no julgamento do AgRg no Recurso Especial Nº 1.561.894, onde prevê que “o
proprietário
do
veículo
responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de
acidente
de
trânsito
causado por culpa do condutor”, com fundamento também nos arts. 186 e 927 do CC, tendo o
proprietário
o dever de guarda e vigilância do
veículo
.

II - Em decorrência do
acidente
automobilístico, a parte recorrida sofreu lesões graves, que lhe imputaram dor psicológica e sofrimento físico, a impedindo de trabalhar por mais de trinta dias e que podem ser mitigados pela indenização de cunho moral deferida, motivo pelo qual o valor fixado a título de indenização moral não merece reparo.

(N.U 1003317-41.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021).

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de provas dos alegados danos morais.

Entretanto, no que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, eis que, o acidente de trânsito é fato presumível a qualquer pessoa que trafega nas ruas urbanas (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95) e por isso, sem outras consequências daí decorrentes, não há falar em abalo emocional acentuado.

2.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar

improcedente
o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2021